Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714262-69.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. M. S., PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator